Tribunal: TJSP
Processo: 1073679-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de empréstimo e envio de cartão de crédito consignado para a residência da parte, sem postulação – Ação julgada improcedente – Apelo da autora, insistindo no direito à indenização por danos morais – Admissibilidade – Ocorrência de danos morais indenizáveis, ante a inequívoca contratação de forma ilegítima e fraudulenta, bem como

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação fraudulenta de empréstimo e envio de cartão de crédito consignado para a residência da parte, sem postulação – Ação julgada improcedente – Apelo da autora, insistindo no direito à indenização por danos morais – Admissibilidade – Ocorrência de danos morais indenizáveis, ante a inequívoca contratação de forma ilegítima e fraudulenta, bem como pelo envio indevido de cartão de crédito para a residência da autora, sem sua solicitação – Embora não tenha havido maiores consequências acerca da contratação fraudulenta, a parte teve que buscar o auxilio do Poder Judiciário para obter o reconhecimento da contratação ilegítima – Hipótese, ainda, de defeito na prestação de serviços, ante o envio do cartão de crédito sem solicitação – Afronta ao art. 39, inciso III, do CDC e aplicação da Súmula 532 do STJ – Danos morais evidentes – Quantum fixado em R$10.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados à autora, sem importar no enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte dos ofensores – Sucumbência invertida – Sentença modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073679-49.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados HENRIQUE CESAR PASSOS SIQUEIRA - ME e BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073679-49.2019.8.26.0002 -Voto no 22411 DG
2
Voto no 22411
Apelação no 1073679-49.2019.8.26.0002
Apelante: Maria Rodrigues de Oliveira dos Santos
Apelados: Banco BMG S.A. e Henrique César Passos Siqueira ME
Comarca: São Paulo 14a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz sentenciante: Dr. Alexandre Batista Alves
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Contratação fraudulenta de empréstimo e envio de cartão de crédito
consignado para a residência da parte, sem
postulação Ação julgada improcedente Apelo
da autora, insistindo no direito à indenização por
danos morais Admissibilidade Ocorrência de
danos morais indenizáveis, ante a inequívoca
contratação de forma ilegítima e fraudulenta,
bem como pelo envio indevido de cartão de
crédito para a residência da autora, sem sua
solicitação
Embora não tenha havido maiores
consequências acerca da contratação fraudulenta,
a parte teve que buscar o auxilio do Poder
Judiciário
para
obter
o
reconhecimento
da
contratação ilegítima
Hipótese, ainda, de
defeito na prestação de serviços, ante o envio do
cartão de crédito sem solicitação
Afronta ao
art. 39, inciso III, do CDC e aplicação da Súmula
532 do STJ Danos morais evidentes Quantum
fixado em R$10.000,00, quantia que se mostra
adequada e suficiente a minimizar os danos causados à
autora, sem importar no enriquecimento sem causa,
além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte
dos ofensores Sucumbência invertida Sentença
modificada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 193/196, que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais que MARIA RODIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ajuizou em face de BANCO BMG S.A. e HENRIQUE CÉSAR PASSOS
SIQUEIRA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa para cada réu, ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073679-49.2019.8.26.0002 -Voto no 22411 DG
3
concessão da gratuidade de justiça à autora.
Apresentou a autora embargos de declaração (fls.
198/200), sendo os mesmos rejeitados (fl. 201).
Apela a mesma, alegando que é fato incontroverso
que o contrato não foi por ela firmado, ante a existência de assinatura
falsa no mesmo. Afirma que o ocorrido não foi um mero dissabor,
tanto que é tipificado na legislação penal (artigo 298 do CP). Ademais,
mesmo havendo o cancelamento do contrato fraudulento, mediante a
devolução do respectivo valor, não cessou seu abalo psicológico, a
angústia e aflição, pois tem medo de sofrer novas falsificações. Por
outro lado, houve o envio do cartão de crédito não solicitado à sua
residência, sem sua solicitação, o que, por si só, gera a indenização
pretendida (Súmula 532 do STJ). Evidente o abuso praticado pelos
réus, o que configura dano moral passível de indenização. Com
prequestionamento, pede provimento.
Com as contrarrazões (fls. 219/229 e 230/248),
subiu o recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora relata que é correntista do banco réu,
tendo identificado um crédito em sua conta no valor de R$1.788,00.
Em razão disso, procurou o banco e foi informada que esse valor se
referia à contratação de um cartão de crédito consignado, realizado em
parceria com o corréu Henrique. No entanto, não anuiu, nem contratou
a operação em questão, tendo sido vítima de fraude com falsificação
de sua assinatura. Acabou por devolver o valor ao banco, que cancelou
o contrato. No entanto, sofreu abalo moral, que merece ser indenizado.
Com efeito, a r. sentença deixou de acolher os
pedidos formulados na inicial, porque não houve a inclusão do nome
da autora no rol dos maus pagadores, tampouco cobrança indevida ou
desconto de parcelas relativas ao contrato fraudulento em sua folha de
pagamento, de modo que apenas “a disponibilização de valor indevido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073679-49.2019.8.26.0002 -Voto no 22411 DG
4
em conta corrente, por si só, é insuficiente para causar abalo moral”.
Inobstante a não inserção do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes, de rigor o reconhecimento de danos
morais indenizáveis, ante a inequívoca contratação de forma ilegítima
e fraudulenta, bem como pelo envio indevido de cartão de crédito para
a residência da autora, sem sua solicitação.
Com efeito, não se pode deixar de responsabilizar
os requeridos pelos fatos alegados na exordial, sendo perfeitamente
cabível o reconhecimento de danos morais.
Necessário assentar que, mesmo não havendo
maiores consequências acerca da contratação fraudulenta, a parte teve
que buscar o auxílio do Poder Judiciário para obter o reconhecimento
da contratação ilegítima.
Por outro lado, ocorreu o envio de um cartão de
crédito consignado para a residência da autora, sem solicitação
expressa, o que é vedado pela legislação consumerista, por ser prática
abusiva.
O art. 39 e seu inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, preceituam que: “É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar
ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer
qualquer serviço”.
No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 532, que dispõe: “Constitui prática
comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa
solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e
sujeito à aplicação de multa administrativa”.

Assim, houve falha na prestação de serviços, sendo
que, à evidência, a autora teve desgastes com o ocorrido, que
suplantam o mero aborrecimento, tendo, inclusive, que disponibilizar
tempo para uma tentativa de solução pela via administrativa.
Da
conduta
dos
réus,
decorreram
diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073679-49.2019.8.26.0002 -Voto no 22411 DG
5
transtornos e aborrecimentos para a autora que extrapolam o mero
dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral
puro, pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser
comprovado o sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o
fato.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados
desta Corte, assim ementados:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO
MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. O abalo moral decorrente do defeito na
prestação
de
serviço
pela
falta
da
segurança
legitimamente esperada pelo consumidor é evidente.
Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo
perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que
decorre do próprio fato danoso. Apelação não provida”
(Apelação no 1009037- 97.2017.8.26.0047, Rel. Des.
Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 29/04/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ilícito - Cartão de
crédito enviado sem solicitação de consumidora e
realização de contratação de empréstimo em nome dela
- Defeito na prestação de serviços - Afronta ao art. 39,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor -
Aplicação da Súmula 532 do STJ - Dever de indenizar
por
danos
morais
-
Fixação
do
“quantum”
indenizatório em R$ 5.000,00, em atendimento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para
o
caso
concreto
-
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c indenização por danos
morais parcialmente procedente - Apelação provida
em parte.” (Apelação no 1004879-42.2019.8.26.0010,
Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a
Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2020).
Quanto à fixação do dano moral, recomenda a
doutrina que o Juiz atente para as condições das partes, de modo a
possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo
sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a
influenciá-lo a não mais repetir seu comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073679-49.2019.8.26.0002 -Voto no 22411 DG
6
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira
equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso,
para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de
não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser
excessivamente elevada, de modo a propiciar enriquecimento sem
causa. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade compensatória.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Alberto
Bittar: “A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante
que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da
ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante”.
Desta
forma,
tem-se
que,
considerando
o
patrimônio dos causadores do dano, as circunstâncias do caso, o
caráter repressivo e reparatório da indenização, entendo que os réus
devam ser condenados solidariamente ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser
adequada e suficiente para minimizar os danos causados, sem importar
no enriquecimento sem causa da autora, além de servir para evitar a
reiteração da conduta lesiva por parte dos ofensores.
Tal quantia deverá ser acrescida de correção
monetária a partir da publicação desta decisão (arbitramento), e juros
de mora de 1% ao mês, contados da citação, nos termos do art. 405 do
Código Civil.
Em
razão
do
aqui
decidido,
as
verbas
sucumbenciais ficam a cargo dos requeridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073679-49.2019.8.26.0002 -Voto no 22411 DG
7
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos deste Julgado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator